Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703863-54.2024.8.07.0019 RECORRENTE: EDSON FERREIRA DE MOURA RECORRIDOS: DAVID HENRIQUE DE AGUIAR, BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. ÁREA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). A sentença adotou o fundamento de que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) responder se é necessário atualizar o valor da causa; e (ii) estabelecer se aquele que invade área pública pode exigir do licitante indenização pelas edificações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não compete ao autor questionar o valor da causa atribuído por ele próprio na petição inicial. 4. Quem constrói em terreno alheio perde as edificações em favor do proprietário. A indenização é devida apenas se houver boa-fé, o que não ocorre na hipótese de invasão de área pública. 5. A cláusula contratual firmada entre a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e o vencedor da licitação não impõe o dever de indenizar os ocupantes do imóvel. Limita-se a excluir a responsabilidade por eventuais indenizações. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Quem edifica em área pública não tem direito a indenização pelas benfeitorias”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.248, inc. V, 1.255; CPC, arts. 292, § 3o, 293, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0103936-96.2005.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 8.10.2020; TJDFT, ApCiv 0028024-20.2010.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv 0702286-15.2017.8.07.0010, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 25.7.2018; TJDFT, ApCiv 0707831-87.2017.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 31.1.2018; Súmula no 619/STJ. O recorrente, sem indicar expressamente o permissivo constitucional em que se fundamenta o recurso, tampouco apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que, quando há benfeitorias realizadas por ocupantes anteriores, a posse não pode ser concedida ao adquirente sem prévia avaliação das benfeitorias e acessões, conforme previsto no edital de licitação, sob risco de perecimento de eventual direito à indenização. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Além disso, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003